Tribunal: TJDFT
Processo: 0733293-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0733293-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ EMIRALDO EDUARDO MARQUES AGRAVADO: ACTJK - ASSOCIACAO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA JUSCELINO KUBITSCHEK D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Luiz Emiraldo Eduardo Marques em face da r. decisão (ID 30006055 – pág. 91/92, integrada pelo decisum de ID 30006055 – pág. 121/122) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por ACTJK – Associação de Ciências e Tecnologia Juscelino Kubitschek, determinou, de ofício, a conversão da execução em ação monitória. Alega o Agravante, em resumo, que, reconhecida, por meio do AI 0713264-42.2021.8.07.0000, a nulidade de todos os atos praticados após a citação irregular, inclusive a invalidade da sentença que fundamenta a pretensão executiva, essa deve ser extinta. Inobstante, o magistrado a quo entendeu pela possibilidade de conversão da execução em monitória, de ofício, em afronta a entendimento proferido STJ em sede de repetitivos (Tema 320). Destaca que, a despeito de ter suscitado a prescrição da pretensão autoral, tendo em vista a nulidade da citação, o d. juízo de origem insiste em postergar a análise da questão. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja suspenso o processo até o julgamento do recurso. É o relatório. Decido. O tópico referente à prescrição não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que a r. decisão agravada não tratou do tema e a análise nesta sede recursal configuraria evidente supressão de instância. Registro que o magistrado a quo asseverou que, diante da nulidade da citação e dos atos posteriores a ela, foi concedido prazo à parte Ré para cumprir a obrigação ou oferecer embargos à monitória, momento em que pode alegar a prescrição ou outras questões processuais (ID 30006055 – pág. 122). Portanto, o conhecimento do presente recurso será restrito à pretensão do Agravante de anular o processo de origem desde a citação. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No presente caso não vislumbro a presença de tais requisitos. De fato, o Tema 320 do STJ assentou tese no sentido de que “É inadmissível a conversão, de ofício ou a requerimento das partes, da execução em ação monitória após ter ocorrido a citação”. Contudo, a situação na espécie diverge daquela verificada no referido paradigma (REsp no 1.129.938/PE). No repetitivo, tratava-se de ação de execução em que o magistrado singular, entendendo que o título executivo carecia de certeza, liquidez e exigibilidade, determinou de ofício a conversão do procedimento executivo em monitório. No caso em análise, a despeito de o magistrado de origem ter utilizado o termo “conversão” (ID 30006055 – pág. 91), o provimento, em verdade, limitou-se a determinar à Secretaria que procedesse à adequação da classe processual – de cumprimento de sentença para ação monitória. Isso porque a Autora/Agravada ajuizou Ação Monitória em desfavor do Agravante, recebida pelo d. juízo a quo ao constatar haver nos autos “prova escrita do crédito, sem eficácia de título executivo [...], na forma dos artigos 700 a 702, todos do CPC/2015” (ID 25334601 dos autos de referência). Julgado procedente o pedido e convertido o mandado monitório em título executivo judicial, iniciou-se o cumprimento de sentença e, então, sobreveio decisão que reconheceu a nulidade da citação na fase de conhecimento e de todos os atos processuais praticados posteriormente. Nesse contexto, conclui-se que a medida determinada pelo magistrado singular objetiva a retomada do trâmite processual e realização dos procedimentos monitórios. Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator